Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711188-20.2023.8.07.0018 RECORRENTES: MIRES MIRANDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. AUTOEXCLUSÃO DA JURISDIÇÃO COLETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelação interposta por contra sentença que extinguiu processo de execução individual de sentença coletiva sem resolução do mérito, ao fundamento de litispendência com ação individual anterior. 2. A controvérsia recursal consiste em saber se (i) há litispendência ou coisa julgada entre a execução individual de sentença coletiva e a ação individual ajuizada anteriormente; e se (ii) a apelante pode se beneficiar da coisa julgada coletiva, considerando a alegação de ausência de ciência inequívoca sobre o ajuizamento da ação coletiva. 3. A litispendência pressupõe a repetição de ação ainda em curso, enquanto coisa julgada ocorre quando a ação já foi decidida por decisão transitada em julgado (§§3o e 4o do art. 337 do CPC). Ambas as ações, individual e coletiva, já transitaram em julgado, o que configura coisa julgada e não litispendência. 4. O art. 104 do CDC estabelece que as ações coletivas não induzem litispendência em relação às ações individuais, permitindo a tramitação simultânea. Todavia, o prosseguimento da ação individual implica autoexclusão da jurisdição coletiva, de forma que o autor não pode se beneficiar da coisa julgada coletiva. 5. A ciência inequívoca da existência da ação coletiva pelo autor da demanda individual, comprovada pela atuação do mesmo advogado em ambas as causas, afasta a possibilidade de invocação dos efeitos da coisa julgada coletiva. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 502 e 508, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, 103, § 3o e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a ausência de cientificação pelo Sindicato ou pelo demandado garante ao autor individual o direito de se beneficiar da coisa julgada coletiva mesmo que sua ação tenha sido rejeitada. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 502 e 508, § 4o, ambos do CPC, bem como 103, § 3o e 104, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027